Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007189-32.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEOCIR FRANCISCO COUSSEAU - CPF: 628.021.279-34 (RECORRIDO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito administrativo e processual civil. Reexame necessário. Mandado de segurança. Cadastro ambiental rural. Demora na análise. Excesso de prazo legal. Concessão da segurança mantida.

I. Caso em exame

1.Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1007189-32.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora
a
análise e
validação
do processo administrativo CAR-MT 256260/2024, relativo à inscrição da Fazenda São Francisco, em Guiratinga (MT), no Cadastro Ambiental Rural, considerando o descumprimento do prazo de 180 dias fixado no Decreto Estadual no 697/2020. O Ministério Público opinou pela exclusão da ordem de validação automática, mas não houve recurso voluntário das partes.

Ii
. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, por prazo superior ao legalmente estabelecido, configura violação a direito líquido e certo, autorizando o controle judicial para determinar à Administração a conclusão do processo administrativo, respeitados os requisitos normativos.

Iii
. Razões de decidir

3.O controle judicial dos atos administrativos
omissivos
encontra respaldo no art. 5o, XXXV, da CF/1988, que garante a apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário.

4.A mora administrativa superior ao prazo de 180 dias, previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020, viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF).

5.O STJ pacificou o entendimento de que a Administração não pode prorrogar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, assegurando ao administrado a apreciação tempestiva de seus requerimentos (MS 13.584/DF).

6.A sentença observa o disposto no art. 14, § 1o, da Lei Complementar no 140/2011, ao exigir que eventuais pendências sejam comunicadas de uma única vez, salvo em casos de fatos novos.

7.A ordem judicial não confere validação automática do CAR, restringindo-se a determinar a análise do processo administrativo no prazo legal, sem afastar a competência técnica do órgão ambiental.

Iv
. Dispositivo

8.Pedido procedente.

Tese de julgamento
:
1
. A Administração Pública não pode exceder injustificadamente o prazo legal para análise do Cadastro Ambiental Rural,
sob pena
de violar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2. O controle judicial limita-se a determinar a conclusão do processo administrativo, respeitados os requisitos normativos, sem concessão automática do cadastro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; LC no 140/2011, art. 14, § 1o; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13.584/DF, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Terceira Seção, j. 13/05/2009,
DJe
26/06/2009; TJMT, RN no 1005466-12.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1007189-32.2025.8.11.0041, contra ato do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora
a
análise e validação do processo administrativo CAR-MT 256260/2024.

Consoante relato da inicial, o impetrante realizou a inscrição do imóvel rural -
Fazenda São Francisco, localizada no Município de Guiratinga (MT)
- no CAR-MT 256260/2024 em 06.07.2024, não tendo obtido resposta do órgão ambiental dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias previsto no Decreto Estadual no 697/2020.

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora que "
observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise e validação do processo administrativo do CAR-MT 256260/2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante, salvo aquelas decorrentes de fatos novos.
"

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

O Ministério Público Estadual, em seu parecer, opinou pela parcial manutenção da sentença, apenas para excluir a determinação de validação do CAR, mantendo somente a ordem de análise do processo administrativo, por entender que a decisão sobre a validação ou não do cadastro constitui mérito administrativo, de competência exclusiva do órgão ambiental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
umpre destacar que o controle judicial dos atos administrativos, inclusive os omissivos, constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, consagrada no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito".

Nesse sentido, em que pese o argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso quanto à necessidade de observância da ordem cronológica e de eventual complexidade dos procedimentos, tais circunstâncias não podem servir de justificativa para a inércia
administrativa por prazo indeterminado, em flagrante violação aos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. [...]
1
. A Constituição Federal de 1988 incorporou entre as garantias fundamentais o princípio da razoável duração do processo, tanto no âmbito judicial como no administrativo (art. 5o, LXXVIII). 2. Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável [...]." (MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009,
DJe
26/06/2009)

No caso em análise, verifica-se que o impetrante inscreveu o imóvel rural
–

Fazenda
São Francisco
, localizado no Município de
Guiratinga
(MT) - no Cadastro Ambiental Rural sob o no MT
256260
/2024,
em
06.07.2024
, não tendo o órgão ambiental estadual procedido à análise e validação do referido cadastro dentro do prazo legalmente estabelecido.

Consoante dispõe o art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[
...]

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;"

Da leitura dos documentos constantes nos autos, depreende-se que, desde a data do protocolo (
06.07
/2024) até a data da impetração (
19.02.2025
), transcorreram mais de 180 (cento e oitenta) dias sem que houvesse manifestação conclusiva da administração pública, configurando a mora administrativa e, consequentemente, violação a direito líquido e certo do impetrante.

Ademais, deve-se observar o disposto no art. 14, § 1o, da Lei Complementar n
.
140/2011, segundo o qual "
as exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao
empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos
", comando normativo que foi
acertadamente referido na sentença
,
ora reexaminada
.

Destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada sobre a matéria:

"EMENTA REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSCRIÇÃO DE IMÓVEL NO CADASTRO RURAL – CAR - DEMORA NA APRECIAÇÃO – TRANSCURSO SUPERIOR A 180 DIAS – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020 - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão. A inobservância injustificada do prazo estabelecido no aludido Decreto para que a Administração Pública Estadual se pronuncie quanto à regularidade do CAR, afronta o disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Direito líquido e certo que deve ser restabelecido. Sentença ratificada." (N.U 1005466-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO
RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024
)

Ressalte-se, por oportuno, que a sentença reexaminada não determina a concessão automática do Cadastro Ambiental Rural, tampouco afasta a necessidade de verificação dos requisitos legais para sua aprovação. O comando judicial cinge-se à determinação para que a autoridade coatora proceda à análise do pedido no prazo legal, respeitados os requisitos normativos pertinentes.

Convém mencionar o parecer do
parquet
que, com observância das premissas estaduais, também manifestou reconhecendo a violação a direito líquido
e certo
do impetrante,
diante da morosidade da administração pública
. Vejamos:

“No caso em exame, o Decreto Estadual n. 697/2020 impõe prazo de 180 dias para a análise de pedidos de licenciamento ambiental ou similares, como é o caso da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A omissão prolongada por parte da SEMA/MT, sem justificativa legal, afronta o princípio da eficiência administrativa e configura violação a direito líquido e certo da impetrante
.
”(I
d
297531871
)

Como
exposto,
a sentença seguiu rigorosamente os ditames legais,
confirmando a concessão da segurança que determinou à autoridade coatora a análise conclusiva do processo administrativo do CAR-
MT
256260
/2024, observados os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, bem como a necessidade de comunicar eventuais pendências de uma única vez ao impetrante, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei Complementar n. 140/2011.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na decisão impugnada.

Ademais, não foi interposto Recurso voluntário, restringindo-se o presente julgamento ao Reexame Necessário. Também inexiste nos autos qualquer indício de desvirtuamento da liminar ou de cessação da eficácia da decisão que a concedeu, o que afasta a possibilidade de sua revisão e mantém hígida a proteção judicial assegurada ao impetrante.

Posto isso,
RATIFICO integralmente a sentença
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025